Tribunal: TJMT
Processo: 0001101-96.2014.8.11.0035
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001101-96.2014.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Marlon Augusto Costa da Silva (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELANTE), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), APARECIDO DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIENE COSTA SILVA - CPF: 022.500.341-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. A. C. D. S. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APOS O RELATOR, RETIFICAR SEU VOTO, A CÂMARA, À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE INDENIZAR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – CONFUSÃO COM O PRÓPRIO MÉRITO – ERRO MÉDICO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PARTO DE EMERGÊNCIA – SOFRIMENTO FETAL – RECÉM-NASCIDO DISGNOSTICADO COM LESÃO CEREBRAL – LESÃO IRREVERSÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – AFASTADA – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO –DANOS MORAIS DEVIDOS AO MENOR – INOCORRÊNCIA DE DANOS ESTÉTICOS – DANOS MORAIS EM FAVOR DOS GENITORES AFASTADOS – PENSÃO MENSAL EM FAVOR DA GENITORA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ANTERIOR AOS FATOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO A LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – FORNECIMENTO DE SERVIÇO “HOME CARE” E EQUIPAMENTOS – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –––
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Conforme disciplina o art. 37, § 6º, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

2. Evidenciada, a partir do acervo documental acostado aos autos, a conduta negligente e imperita do profissional médico, servidor do Município, bem como o nexo de causalidade entre o fato e a lesão sofrida, justa a condenação ao pagamento da indenização por danos morais em favor do menor Marlon Augusto Costa da Silva.

3. No entanto, c
onsiderando as circunstâncias do caso concreto e a finalidade da reparação,
os valores arbitrados na sentença a título de danos morais em favor do menor se mostram excessivos, máxime quando comparados com outras condenações decorrentes de situações análogas, impondo-se a sua redução.

4. Indevida indenização por danos morais em favor dos genitores,
ao passo que não foram vítimas diretas da conduta ilícita estatal
.

5. Inexistência de
elementos que justifiquem a fixação de danos estéticos, porquanto, apesar do autor apresentar deficiência física permanente, não é possível, dadas as peculiaridades do caso concreto, se falar em modificação das formas externas da vítima em relação ao que ela era.

6.
A simples alegação da parte de que parou de trabalhar para cuidar do filho, associada à ausência de comprovação de que as limitações decorrentes dos cuidados especiais, que o menor requer, exigem renúncia integral ao exercício de atividade remunerada, não justifica a fixação de pensão mensal em favor da requerente
Luciene Costa Silva.

7. Por outro lado, cabível o pensionamento vitalício, no valor mensal de 4 (quatro) salários mínimos, em favor do menor, tendo em vista que o ato ilícito causou-lhe danos irreversíveis, ficando impossibilitado de exercer qualquer espécie de atividade laborativa, além de necessitar de cuidados especiais enquanto lhe sobrevier vida.

8.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG/SE).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Alto Garças/MT
(Id. 75423465),
contra sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT
, que, nos autos da ação ordinária nº 0001101-96.2014.811.0035, proposta por
Marlon Augusto Costa da Silva
, menor impúbere, representado por seus genitores, e também autores,
Aparecido da Silva
e
Luciene Costa Silva
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente apelante:

a)
a
o pagamento do valor equivalente a 300 (trezentos) salários mínimos, em favor do autor Marlon Augusto Costa da Silva, a título de indenização por dano moral;

b)
ao pagamento do valor equivalente a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, em favor do autor Marlon Augusto Costa da Silva, a título de indenização por danos estéticos;

c)
ao pagamento do valor equivalente a 1 (um) salário mínimo mensal, em favor do autor Marlon Augusto Costa da Silva, a título de pensão vitalícia;

d)
ao pagamento de 3 (três) salários mínimos, correspondente ao valor de R$ 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais) mensal, concernente às despesas básicas, com alimentação especial, e demais decorrentes das sequelas do evento danoso;

e)
ao pagamento do valor equivalente a 100 (cem) salários mínimos em favor da requerente Luciene Costa Silva (genitora) e 70 (setenta) salários mínimos em prol do requerente Aparecido da Silva (genitor), a título de indenização por danos morais;

f)
ao pagamento de 1 (um) salário mínimo mensal, em favor da autora Luciene Costa Silva, a título de pensão que deverá perdurar pelo tempo em que se dedicar, com exclusividade, aos cuidados do menor Marlon Augusto Costa da Silva;

g)
na obrigação de disponibilizar em favor do autor Marlon Augusto Costa da Silva todo o tratamento, medicação, transporte, utensílio, etc, desde que sejam de sua competência administrativa de acordo com as regras do Sistema Único de Saúde (SUS), devendo custeá-las caso no SUS haja entraves de ordem burocrática, material ou de inexistência do serviço;

h)
na obrigação de prestar o serviço de “
Home Care
”, bem como disponibilizar carrinho adaptado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de bloqueio judicial nas contas públicas de numerário suficiente para o cumprimento da obrigação; e

i)
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% da condenação até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 3º, I, CPC) e em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação que exceder a 200 (duzentos) salários mínimos, nos termos do art. 85, § 3º, II, CPC.

Inconformado, o Município de Alto Garças alega, em síntese, a ausência de responsabilidade civil por parte do ente municipal, tendo em vista a inexistência de provas do nexo de causalidade entre o suposto erro médico e a patologia apresentada pelo menor.

Assevera que
“inexiste nos autos laudo pericial elaborado por médico especialista no caso e que seja apto a comprovar que as patologias enfrentadas pelo menor foram, incontestemente, ocasionadas pela falha do serviço médico ofertado à genitora de Marlon.”

Sobre esse ponto, enfatiza, também, que
“não restou cabalmente comprovado que uma conduta diversa daquela tomada pelo médico responsável pelo atendimento, por exemplo, resultaria no nascimento do menor com nenhum tipo de anomalia, uma vez que a doença ao qual é acometido também pode ser oriunda de má formação durante a gestação,”
de modo que a referida dúvida poderia ser sanada através de uma avaliação por profissional especializado.

Além disso, o recorrente sustenta que, desde o seu nascimento, o menor Marlon Augusto Costa da Silva tem recebido a devida assistência por parte do Município de Alto Garças, incluindo o fornecimento de medicação, fraldas descartáveis, transporte, alimentação especial, entre outros.

Por outro lado, defende que, com relação à obrigação de disponibilizar serviço de
“home care”
e de carrinho adaptado, não há que se falar na competência da municipalidade, uma vez que as aludidas obrigações correspondem às atribuições de alta complexidade inseridas no âmbito da competência administrativa do Estado de Mato Grosso.

De forma subsidiária, o apelante alega que
o valor total arbitrado na sentença condenatória se mostra abusivo, a ponto de onerar demasiadamente os cofres públicos, além de ser desproporcional à extensão do dano, razão pela qual deve ser minorado.

Sustenta, também, que a condenação ao pagamento de pensão vitalícia em valor superior a um salário mínimo configura hipótese de enriquecimento indevido, posto que todo o tratamento realizado pelo menor já é de responsabilidade do Município.

Com arrimo em tais considerações, o recorrente requer a nulidade da sentença e reabertura da fase instrutória, a fim de que o menor Marlon Augusto Costa da Silva seja submetido à avaliação por profissional especializado.

Subsidiariamente, postula a reforma da sentença, com a minoração do montante indenizatório fixado, bem como o reconhecimento da competência do Estado de Mato Grosso para disponibilizar os serviços de
“home care”
e demais utensílios de alto custo.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo, com a majoração dos honorários sucumbenciais

(Id. 75423474).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença combatida (Id. 80293986).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO OAB/MT 23572-A.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO. (RELATOR)

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de apelação interposto.

Inicialmente, cumpre dizer que a alegação de nulidade da sentença proferida pelo magistrado de 1º grau, ao fundamento de que inexiste
laudo pericial elaborado por médico especialista que comprove o nexo de causalidade entre o suposto erro médico e a patologia apresentada pelo menor,
se confunde com o mérito da causa, razão pela qual será analisada em momento oportuno.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Alto Garças/MT
(Id. 75423465),
contra sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT
, que, nos autos da ação ordinária nº 0001101-96.2014.811.0035, proposta por
Marlon Augusto Costa da Silva
, menor impúbere, representado por seus genitores, e também autores,
Aparecido da Silva
e
Luciene Costa Silva
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente apelante em obrigações de fazer e de indenizar.

Prima facie
,
observa-se que a presente ação ordinária foi proposta em decorrência de suposto erro médico no atendimento da gestante Luciene Costa Silva, o qual resultou em sequelas cerebrais irreversíveis no menor
Marlon Augusto Costa da Silva (
Encefalopatia Isquêmica Cerebral Bilateral Gravíssima
).

Consta dos autos que, no dia 07/03/2013, a requerente Luciene Costa Silva, então gestante, sentiu fortes dores e foi encaminhada para o Pronto Atendimento de Alto Garças/MT, tendo sido atendida pelo médico Jessé Alves de Moura, o qual, sem realizar o exame de toque, determinou que a paciente retornasse para a sua residência, uma vez que ainda não era o momento do parto.

Decorre que, no dia seguinte, em virtude de sangramento, a requerente retornou ao Pronto Atendimento de Alto Garças/MT, tendo sido atendida pelo mesmo profissional, o qual, após realizar o exame de toque, novamente comunicou que ainda não era a hora do parto, permanecendo a paciente num dos quartos da unidade de saúde.

Por seu turno, já no dia 09/03/2013, o médico Jessé Alves de Moura disse à requerente que seu plantão estava finalizando e que não iria encaminhá-la para atendimento no Município de Rondonópolis/MT, deixando tal decisão para o médico plantonista seguinte.

Consta, na inicial, por sua vez, que o médico Valentim Neder, assim que assumiu o plantão, imediatamente encaminhou a paciente para a Santa Casa de Rondonópolis/MT, local onde restou constatado o sofrimento fetal, tendo sido realizada cirurgia cesárea de emergência.

Os autores asseveraram que o menor
Marlon Augusto Costa da Silva
nasceu com Apgar “0” (parada cardiorrespiratória completa), sendo reanimado, entubado e encaminhado para a UTI, onde permaneceu por 40 (quarenta) dias, de modo que a requerente Luciene Costa Silva também permaneceu internada em leito de UTI por 14 (quatorze) dias.

Aduziram, os requerentes, que as lesões encefálicas acarretaram sérios problemas de comportamento e atraso no desenvolvimento psicomotor do recém-nascido (sequelas neurológicas irreversíveis), restando evidenciada a falha na prestação do serviço por parte do Município de Alto Garças/MT, em decorrência de erro médico, que tardou em encaminhar a paciente para realização de parto de emergência.

Diante disso, os requerentes, ora apelados, ajuizaram a presente ação ordinária contra o Município de Alto Garças/MT, postulando a condenação do requerido na obrigação de indenizar os danos morais, estéticos e materiais suportados pelas partes, além de obrigações de fazer atinentes ao tratamento de saúde do menor
Marlon Augusto Costa da Silva.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, a magistrada singular julgou-os parcialmente procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Diante do exposto, consubstanciada na fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na peça inaugural, para:

i) CONDENAR o MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT, ao pagamento do valor equivalente a 300 (trezentos) salários mínimos, em favor do autor MARLON AUGUSTO COSTA DA SILVA, a título de indenização por DANO MORAL, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, entendido como a data do parto (09.03.2013), art. 398, CC/2002 e correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula nº. 362, do STJ), observados os índices estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral - tema 810);

ii) CONDENAR o MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT ao pagamento do valor equivalente a150 (cem e cinquenta) salários mínimos, em favor do autor MARLON AUGUSTO COSTA DA SILVA, a título de indenização por DANOS ESTÉTICOS, acrescido de juros de mora a partir do evento danoso, entendido como a data do parto (09.03.2013), art. 398, CC/2002 e correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula nº. 362, do STJ), observados os índices estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral - tema 810);

iii) CONDENAR o MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT ao pagamento do valor equivalente a 1 (um) salário mínimo mensal, em favor do autor MARLON AUGUSTO COSTA DA SILVA, a título de PENSÃO VITALÍCIA, a ser depositada na mesma conta e na mesma data em que já vinha depositando, desde o evento danoso, ou seja, a data do nascimento do autor (09.03.2013), nos termos do art. 398 do CC/2002, cujas as prestações vencidas deverão ser quitadas em parcela única, com a incidência de correção monetária, e juros de mora desde a data em que eram devidas, compensando-se os valores pagos administrativamente ou por conta da concessão de tutela antecipada;

iv) CONDENAR o MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT ao pagamento de 3 (três) salários mínimos, correspondente ao valor de R$ 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais) mensal, concernente às despesas básicas, com alimentação especial, e demais decorrentes das sequelas do evento danoso;

v) CONDENAR o MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT ao pagamento do valor equivalente a 100 (cem) salários mínimos em favor da 3ª requerente LUCIENE COSTA SILVA (genitora) e 70 (setenta) salários mínimos em prol do 2º requerente APARECIDO DA SILVA (genitor), a título de indenização por DANOS MORAIS, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, entendido como a data do parto (09.03.2013), art. 398, CC/2002 e correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula nº. 362, do STJ), observados os índices estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral - tema 810);

vi) CONDENAR o MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT ao pagamento de 1 (um) salário mínimo mensal, em favor da autora LUCIENE COSTA SILVA, a título de PENSÃO que deverá perdurar pelo tempo em que se dedicar, com exclusividade, aos cuidados do menor Marlon Augusto Costa da Silva, a ser depositada até o 5º dia útil de cada mês, a partir do evento danoso, ou seja, a data do nascimento do nascimento de Marlon Augusto Costa da Silva (09.03.2013), nos termos do art. 398 do CC/2002, observando-se que as prestações vencidas deverão ser quitadas em parcela única, com a incidência de correção monetária, e juros de mora a partir da data de cada vencimento;

vii) RATIFICAR a liminar concedida às fls. 609/614, para tornar definitiva a obrigação de fazer imposta ao MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT, de disponibilizar em favor do autor Marlon Augusto Costa da Silva, todo o tratamento, medicação, transporte, utensílio, etc, desde que sejam de sua competência administrativa de acordo com as regras do Sistema Único de Saúde (SUS), devendo custeá-las caso no SUS hajam entraves de ordem burocrática, material ou de inexistência do serviço;

viii) Considerando que parte autora sucumbiu em parte mínima (parágrafo único do art. 86 do CPC), CONDENAR o MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que FIXO em 10% da condenação até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, §3º, I, CPC) e em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação que exceder a 200 (duzentos) salários mínimos, nos termos do art. 85, §3º, II, CPC. Saliento que o Município é isento de custas processuais, nos termos do art. 3º, da Lei Estadual nº 7.606/01; ix) DETERMINO a INTIMAÇÃO pessoal do MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT, na pessoa de seu representante legal, para que preste o serviço de “HOME CARE”, no prazo de 15 (quinze) dias, e disponibilize o CARRINHO ADAPTADO, observando-se as especificações da prescrição médica de fls. 1.414, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de bloqueio judicial nas contas públicas de numerário suficiente para o cumprimento da obrigação.

Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(Id. 75423461).

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Alto Garças/MT, alegando, em síntese, ausência do dever de indenizar, sob o argumento de que não restou demonstrado o nexo de causalidade
entre o suposto erro médico e a patologia apresentada pelo menor,
conforme teses sintetizadas no relatório.

O apelo merece
parcial
provimento.

Como e cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública e objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

Não obstante a isso, o simples fato da responsabilidade civil da Administração Pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente.

Sobre o ponto, comenta
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo
(
in
Direito Administrativo Descomplicado, 28ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 946):

“(...)
não significa a teoria do risco administrativo que o Estado, inexoravelmente, tenha a obrigação de indenizar o terceiro que sofra danos causados por atividades administrativas. Ela apenas dispensa a vítima da necessidade de comprovar a culpa estatal
.”

De igual modo, ao tecer comentários sobre o dispositivo constitucional retromencionado,
Hely Lopes Meirelles
leciona:

"O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização".
(in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 18ª ed. p. 555).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno responde pelos atos de seus agentes. Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso concreto, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam, a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas excludentes de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que, diferentemente do quanto defendido pelo apelante nas suas razões recursais, restou evidenciado o nexo de causalidade apto a autorizar o reconhecimento da responsabilidade civil do ente municipal e conferir ressonância à pretensão indenizatória.

Com efeito, conforme exposto pormenorizadamente na sentença recorrida, a prova documental carreada aos autos, com destaque para os prontuários, relatórios e laudos médicos, declarações de testemunhas, não deixam dúvidas de que, em decorrência de omissão direta, por meio de seus agentes, o ente municipal deu causa a ocorrência do fato, uma vez que o médico plantonista Jessé Alves de Moura, mesmo após as reiteradas queixas da gestante de dores abdominais e sangramento, deixou de adotar as providências emergenciais necessárias para preservar a integridade física do feto.

Nota-se que a requerente Luciene Costa Silva buscou atendimento médico no Pronto Atendimento de Alto Garças no dia 07/03/2013, em decorrência de dores no ventre, tendo sido orientada a retornar para a sua residência. Ocorre que, no dia 08/03/2013, as dores permaneceram, acompanhadas de sangramento, mas, mesmo assim, o médico plantonista, de forma negligente e imperita, deixou de proceder com exames precisos do caso e de encaminhar a paciente para atendimento no nosocômio de referência (Id. 75419476 – p. 7).

A gravidade da situação era tamanha que o médico que sucedeu o plantonista, imediatamente providenciou a regulação e encaminhamento da gestante para o Hospital Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT, tendo sido a paciente submetida à cesárea de emergência (Id. 75419477).

Em seguida, os profissionais da aludida unidade hospitalar constataram o sofrimento fetal, tendo sido o recém-nascido diagnosticado com
Encefalopatia Hipóxico Isquêmica Bilateral Gravíssima
, devido à falta de oxigenação no cérebro (Id. 75419479 – pp. 6/7).

Inclusive, no exame de corpo de delito indireto, realizado pela Polícia Técnico Cientifica (POLITEC), restou atestada, expressamente, a ocorrência de erro médico, oportunidade na qual o Perito Oficial apresentou as seguintes conclusões:

“Em nossa opinião, se
o médico Dr. Jessé Alves Moura desconhecia a importância de métodos modernos de diagnóstico para se diagnosticar um provável sofrimento fetal agudo
, assegurando a mãe, aos familiares e ao corpo clínico do hospital as provas técnicas de sua hipótese diagnóstica, pode-se aí caracterizar imperícia, dependendo do julgamento da autoridade judiciária.

Se conhecia os métodos acima e os ignorou, assumindo o risco de não requerer tais exames, pode-se caracterizar imprudência, dependendo da avaliação da autoridade judiciária. Isto porque, o médico confiou demasiadamente na sua mera avaliação clínica. E os fatos mostram que
seu diagnóstico clínico estava errado – havia de fato sofrimento fetal
;

Protelou e transferiu a responsabilidade da regulação (encaminhamento) a outro médico. No nosso entendimento é que provavelmente havendo perda da confiança nesta relação médico-família-paciente, o médico prefere contar com o próximo médico de plantão na retomada desta relação e tomada de decisões. Porém,
ao protelar a espera do horário de troca de plantão comunicar os fatos ao outro médico, houve perda de mais tempo, podendo caracterizar, novamente na dependência do julgamento da autoridade judiciária, uma negligência
;

O feto nasceu com parada cardiorrespiratória, passou por risco de morte ou perigo de vida e por várias complicações, necessitando de tratamento intensivo e finalmente ficou com sequelas neurológicas irreversíveis
. O desenvolvimento de sequelas neurológicas com as gravidades deve ser avaliado por médico neuropediatra de acordo com a sistematização clínica especializada (...).”
(Ids. 75419472 e 75419473).

No mesmo sentido foi a conclusão da perícia judicial, tendo o perito, ao responder os quesitos apresentados pelas partes, consignado o que segue:

“Infelizmente, e com pesar, concluo que
o Drº do Município de Alto Garças, envolvido neste caso, praticou imperícia (quando não soube reconhecer os riscos iminentes do caso); imprudência (quando confiou demasiadamente em seu “olho clinico” e não encaminhou a gestante ao especialista); e negligência (quando simplesmente deixou de observação num pronto atendimento sem o mínimo recurso obstétrico já em idade gravídica avançada)
. Concluo, também, que a fisioterapia e a isquêmica, seja ela fruto de má formação congênita ou nesse caso, oriunda morte ao nascer, causando supressão, ausência de circulação sanguínea cerebral global. A reanimação trouxe de volta o coração do Marlon, mais os efeitos deletérios na massa cinzenta permanecem afetando para sempre forma e funções vitais cerebrais.(...).”
(Id. 75421647 – p. 2).

Vê-se, portanto, que, diferentemente do quanto defendido pelo recorrente, as provas periciais acostadas aos autos são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta negligente e imperita do médico e ocorrência do evento danoso.

Inclusive, o
dano, no caso dos autos, está consubstanciado na sequela permanente de limitação em todo o desenvolvimento do apelado
Marlon Augusto Costa da Silva
, o qual é dependente de cuidados de terceiro para sobreviver, fazendo-se necessário tratamento constante, conforme os laudos e prontuários médicos anexados aos autos, bem como registros fotográficos (Id. 75419474).

No particular, já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO – AFASTAMENTO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - ERRO MÉDICO
– GESTAÇÃO GEMELAR –
DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO – ANÓXIA CEREBRAL – LESÃO IRREVERSÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO
(...) 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva do agente da pessoa jurídica de direito público, dano e o nexo de causalidade. 3.
Revelada a conduta culposa do profissional médico, a qual se configurou na modalidade de negligência, bem como em razão do nexo de causalidade entre o fato e a lesão sofrida, justa a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e materiais
.” (...)
(N.U 0002290-65.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) [Destaquei].

“CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS –
ERRO MÉDICO – ÓBITO DA CRIANÇA NO PARTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO
– DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. 1. O sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato/lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. 2.
Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano sofrido, decorrente do precário atendimento médico, realizado no posto municipal de saúde, deve o ente publico ser responsabilizado civilmente pelo prejuízo moral advindo da conduta de seus Agentes
. (...)”
(N.U 0007487-92.2008.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017)[Destaquei].

No entanto, não obstante a presença dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva, diferentemente do quanto exposto na sentença, entendo que merece ser afastada a condenação ao pagamento de indenizações por danos morais em favor dos genitores do menor
Marlon Augusto Costa da Silva, ao passo que não foram vítimas diretas da conduta ilícita estatal
.

Por outro lado, dúvidas não restam quanto a ocorrência dos danos morais suportados pelo infante, posto que o diagnóstico apresentado após o seu nascimento, decorrente da má prestação do serviço médico, causou-lhe, e ainda causa, dor, angústia, transtornos, que ultrapassam o mero aborrecimento.

No que tange aos danos estéticos,
convém consignar ser assente na jurisprudência pátria a possibilidade de cumulação de danos morais e estéticos. Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça editou, em setembro de 2009, a Súmula nº 387, dispondo que
“é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

Todavia, no caso dos autos, não vislumbro a existência de elementos que justifiquem a fixação de indenização a título de danos estéticos, porquanto, apesar do autor apresentar deficiência física permanente, não é possível, dadas as peculiaridades do caso concreto, se falar em modificação das formas externas da vítima em relação ao que ela era.

Por seu turno, denota-se que o apelante postula, também, de forma subsidiária, a reforma da sentença com relação ao
quantum
indenizatório, aduzindo que os valores fixados são elevados e desproporcionais à extensão do dano, alegando, ainda, que a condenação ao pagamento de pensão vitalícia no valor de três salários mínimos importa em evidente hipótese de enriquecimento ilícito dos apelados em detrimento do Poder Público.

Por certo, sabe-se que, referente ao valor da indenização, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que tal deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia imposta sirva para inibir a repetição do ato ilícito causado pelo requerido.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho (
in
Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível
, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
.”

In casu
, observo que, c
onsiderando as circunstâncias do caso concreto e a finalidade da reparação,
o valor arbitrado na sentença a título de danos morais em favor
menor
Marlon Augusto Costa da Silva
se mostra excessivo, máxime quando comparado com outras condenações decorrentes de situações análogas (a exemplo da jurisprudência citada alhures), impondo-se a sua redução para 100 (cem) salários mínimos.

Na mesma toada, verifico que o valor fixado a título de pensão vitalícia em favor do menor Marlon Augusto Costa da Silva também comporta redução, uma vez que elevado e exorbitante.

Deveras, é fato incontroverso que o
ocorrido com o apelado resultou em limitação total de sua capacidade funcional, inabilitando-o para exercer qualquer espécie de atividade remunerada, o que impõe a fixação de pensão mensal correspondente, nos termos do artigo 950 do Código Civil.

Na situação em análise, embora não seja possível mensurar os ganhos que o apelado perceberia caso fosse apto a exercer uma atividade remunerada, deve a pensão vitalícia ser fixada no patamar de 2 (dois) salários mínimos, o que já incluí saldo concernente às despesas básicas, afastando-se o saldo total fixado na sentença correspondente a 4 (quatro) salários mínimos.

Noutro norte, quanto à fixação de pensão no valor de 1 (um) salário mínimo mensal em favor da requerente
Luciene Costa Silva, verifico que esta
não fez prova de que, antes dos fatos noticiados, trabalhava e que parou de trabalhar em decorrência do trauma sofrido pelo seu filho no momento do parto.

Do mesmo modo, inexiste comprovação de que as limitações decorrentes dos cuidados especiais que o menor requer exigem renúncia integral ao exercício de atividade remunerada, impondo-se o afastamento da pensão fixada na sentença em favor da apelada
Luciene Costa Silva.

Por sua vez, no que diz respeito às obrigações de fazer impostas na sentença, insurge-se o Município de Alto Garças, ao fundamento de que a disponibilização do serviço de
“home care”
e o fornecimento de um carrinho adaptado ao menor são atribuições de alta complexidade inseridas no âmbito da competência administrativa do Estado de Mato Grosso, o que afasta a responsabilidade do ente municipal.

No entanto, não merece acolhimento a aludida tese recursal, uma vez que
constituí obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos, serviços e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

Aliás, a responsabilidade solidária existente entre os entes federativos não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF (...)
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (...)”
(N.U 0016927-63.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021) [Destaquei].

À luz de tais considerações,
dou parcial provimento
ao apelo interposto pelo Município de Alto Garças/MT, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos requerentes
Aparecido da Silva e Luciene Costa Silva; afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos em favor do requerente
Marlon Augusto Costa da Silva; afastar a condenação ao pagamento de pensão mensal em favor da requerente
Luciene Costa Silva; bem como para reduzir
para 100 (cem) salários mínimos a indenização a título de danos morais em favor do requerente Marlon Augusto Costa da Silva e reduzir para 2 (dois) salários mínimos o valor da pensão vitalícia em favor deste último, mantendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE AGOSTO DE 2021
:

O RELATOR DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT. PEDIU VISTA O 1.º VOGAL E O 2.º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DR. LUIZ CARLOS DA COSTA

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho na íntegra o voto do relator.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Eminentes pares:

A criança teve tetraplegia?

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Ela ficou com quadro de dano mental irreversível.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Neste caso, quatro salários mínimos são mais do que razoáveis.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Também considero razoável, vez que, por ser uma criança que se tornou especial, os custos e o tempo dedicado serão maior.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

A mãe, necessariamente, dedicará toda sua existência a esta criança, dia após dia, noite após noite. Qualquer espirro será motivo de preocupação, porque a probabilidade de infecção respiratória aumenta.

A questão do fornecimento de cadeira de rodas não está ligada ao direito à saúde, mas é a indenização. O município deve ser condenado nessas parcelas, porque independe, não se pleiteia o direito a saúde, é o caso de condenação por danos materiais, então, não se subsume na questão referente à saúde.

Se fosse um particular, poderia ser condenado também a fornecer a cadeira de rodas com mínimo de conforto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Quanto ao home care, cadeira de rodas, o doutor Alexandre confirmou a obrigatoriedade do município.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Penso também que decorreria da própria responsabilidade civil.

Com a devida vênia, mantenho a sentença.

É aquela indagação: Se Deus é justo, quem fez o julgamento no caso?

Entendo que a responsabilidade civil nessas circunstâncias é de suma importância para fornecer o mínimo.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Desembargador Alexandre:

Como foi a condenação da sentença em danos morais?

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

O juiz de primeiro grau condenou em trezentos salários mínimos, a titulo de dano moral, em favor da criança.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Entendo ser exagerado.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Alto Garças/MT
(Id. 75423465),
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da ação ordinária nº 0001101-96.2014.811.0035, proposta por
Marlon Augusto Costa da Silva
, menor impúbere, representado por seus genitores, e também autores,
Aparecido da Silva
e
Luciene Costa Silva
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente público:

a)
ao pagamento do valor equivalente a 300 (trezentos) salários mínimos, em favor do autor Marlon Augusto Costa da Silva, a título de indenização por dano moral;

b)
ao pagamento do valor equivalente a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, em favor do autor Marlon Augusto Costa da Silva, a título de indenização por danos estéticos;

c)
ao pagamento do valor equivalente a 1 (um) salário mínimo mensal, em favor do autor Marlon Augusto Costa da Silva, a título de pensão vitalícia;

d)
ao pagamento de 3 (três) salários mínimos, correspondente ao valor de R$ 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais) mensal, concernente às despesas básicas, com alimentação especial, e demais decorrentes das sequelas do evento danoso;

e)
ao pagamento do valor equivalente a 100 (cem) salários mínimos em favor da requerente Luciene Costa Silva (genitora) e 70 (setenta) salários mínimos em prol do requerente Aparecido da Silva (genitor), a título de indenização por danos morais;

f)
ao pagamento de 1 (um) salário mínimo mensal, em favor da autora Luciene Costa Silva, a título de pensão que deverá perdurar pelo tempo em que se dedicar, com exclusividade, aos cuidados do menor Marlon Augusto Costa da Silva;

g)
na obrigação de disponibilizar em favor do autor Marlon Augusto Costa da Silva todo o tratamento, medicação, transporte, utensílio, etc, desde que sejam de sua competência administrativa de acordo com as regras do Sistema Único de Saúde (SUS), devendo custeá-las caso no SUS haja entraves de ordem burocrática, material ou de inexistência do serviço;

h)
na obrigação de prestar o serviço de “
Home Care
”, bem como disponibilizar carrinho adaptado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de bloqueio judicial nas contas públicas de numerário suficiente para o cumprimento da obrigação; e

i)
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% da condenação até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 3º, I, CPC) e em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação que exceder a 200 (duzentos) salários mínimos, nos termos do art. 85, § 3º, II, CPC.

Com efeito, num primeiro momento, após análise detida e atenta da controvérsia, votei no sentido de
dar parcial provimento
ao apelo interposto pelo Município de Alto Garças/MT, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos requerentes
Aparecido da Silva e Luciene Costa Silva; afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos em favor do requerente
Marlon Augusto Costa da Silva; afastar a condenação ao pagamento de pensão mensal em favor da requerente
Luciene Costa Silva; bem como para reduzir
para 100 (cem) salários mínimos a indenização a título de danos morais em favor do requerente Marlon Augusto Costa da Silva e reduzir para 2 (dois) salários mínimos o valor da pensão vitalícia em favor deste último, mantendo incólume os demais termos da sentença.

Ocorre que, ao rever a controvérsia, após o pedido de vista do 1º Vogal, eminente
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
, e levando em consideração a pertinência dos apontamentos realizados pelos eminentes Desembargadores,
retifico
o meu voto no ponto em que reduzi para 2 (dois) salários mínimos o valor da pensão vitalícia em favor do requerente Marlon Augusto Costa da Silva, para o fim de
manter a condenação do Município de Alto Garças/MT ao pagamento de pensão vitalícia em favor do menor no valor total de 4 (quatro) salários mínimos
.

Deveras, conforme outra debatido, é fato incontroverso que o ocorrido com o apelado resultou em limitação total de sua capacidade funcional, inabilitando-o para exercer qualquer espécie de atividade remunerada, o que impõe a fixação de pensão mensal correspondente, nos termos do artigo 950 do Código Civil.

Na situação em análise, embora não seja possível mensurar os ganhos que o apelado perceberia caso fosse apto a exercer uma atividade remunerada, este Colegiado, atento ao caso concreto, chegou a conclusão de que a fixação de pensão vitalícia no patamar de 4 (quatro) salários mínimos se mostra razoável e adequado.

Ante o exposto, sem maiores delongas, r
etifico meu voto no sentido de
dar
parcial provimento
ao apelo interposto pelo Município de Alto Garças/MT, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos requerentes
Aparecido da Silva e Luciene Costa Silva; afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos em favor do requerente
Marlon Augusto Costa da Silva; afastar a condenação ao pagamento de pensão mensal em favor da requerente
Luciene Costa Silva; reduzir
para 100 (cem) salários mínimos a indenização a título de danos morais em favor do requerente Marlon Augusto Costa da Silva;
mantendo a condenação do Município de Alto Garças/MT ao pagamento de pensão vitalícia em favor do menor no valor total de 4 (quatro) salários mínimos, bem como os demais termos da sentença.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Manter os quatro salários mínimos de pensão, certo?

Nessa parte também retifico e no restante mantenho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Quanto a este ponto estou de acordo. É razão da própria situação da criança.

Ou ela fica em casa ou contrata alguém para cuidar.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Quando mantemos os quatro salários mínimos de pensão para a criança, se concedermos mais um ou dois para a mãe, será
bis in idem
.

Esses quatro salários mínimos serão utilizados.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Dr. Alexandre:

Vossa excelência reduziu para quanto o valor de danos morais?

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Reduzi para cem salários mínimos.

Estou de acordo com a redução da pensão, mas mantenho meu entendimento quanto a mãe.

Não é brincadeira, desde a alimentação, tem que ser tudo batido, o preço que as coisas estão, essa criança não vai poder comer quase nada.

É uma vida de restrição completa, a não ser que seja uma pessima mãe.

Se for uma boa mãe, o que presumo que seja, é uma preocupação constante, ninguém fica em paz, é uma situação muito difícil.

Penso que a mãe terá que contratar uma pessoa, ou não trabalhar.

Quatro salários mínimos é o mínimo para sustentar uma criança que será criança a vida toda.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Quanto aos quatro salários mínimos chegamos a consenso.

A questão é se além destes quatro salários mínimos concedemos mais um para a mãe.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

A mae terá que se dedicar exclusivamente à criança.

Para encontrar uma pessoa boa para cuidar da criança a mãe terá que pagar no mínimo um salário mínimo e meio, quiça dois. E pagar como? Com o dinheiro da criança. Não funciona. É uma situação muito difícil. Não tem como a mãe trabalhar, aliás, nem lazer essa mãe terá. A verdade é essa, a dedicação da mãe será integral.

Cinco salários mínimos no total é o mínimo. Aproximadamente seis mil reais, é o mínimo para sustentar uma criança nessas condições.

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Desembargador Luiz Carlos:

Apenas um esclarecimento: Estamos falando do município de Alto Garças, não é Cuiabá, Várzea Grande ou Rondonópolis.

Primeiro: O juiz condenou ao pagamento de trezentos salários mínimos.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Estou de acordo com vossa excelência em reduzir para cem salários mínimos.

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Segundo: Pagamento equivalente a cento e cinquenta salários mínimos a favor da criança.

Terceiro: Pagamento equivalente a um salário mínimo para a criança de pensão alimentícia, que estou elevando para dois.

Quarto: Pagamento de três salários mínimos concernentes a despesas básicas com alimentação especial.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Estou de acordo, vamos manter os quatro salários mínimos.

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Condenou também ao pagamento de cem salários mínimos para a mãe e setenta para o pai por dano moral. Condenou mais um salário mínimo para a mulher a titulo de pensão.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Doutor Alexandre:

Estou de acordo com vossa excelência. se mantermos os quatro salários mínimos, no restante estou de acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022